Tribunal: TJBA
Processo: 8151703-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151703-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, PATRICIA FREIRE CALDAS HERACLIO DO REGO RODRIGUES DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMBUSTÍVEIS. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES À GERAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. EC 123/2022 E LC 194/2022. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8151703-52.2022.8.05.0001, que tem como parte Apelante, PETROX DISTRIBUIDORA LTDA e, parte Apelada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator